Tribunal: TJBA
Processo: 8100722-19.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100722-19.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VIVALDO DOS SANTOS E SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
BERNARDO BUOSI

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em virtude de alegada inscrição indevida em cadastro de restrição ao crédito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se, embora reconhecida a existência de contratação inicial pelo autor, a dívida específica que gerou a negativação seria legítima, bem como se tal negativação configura ato ilícito passível de indenização.

III. Razões de decidir

Embora se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, tendo o autor permanecido inerte quando teve oportunidade de produzir provas.

O banco réu, por sua vez, apresentou documentação suficiente para comprovar a regularidade do débito, incluindo contrato assinado pelo autor, termo de contratação de pacotes, histórico de faturas e documentos pessoais.

A negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito decorreu de exercício regular de direito do credor diante da inadimplência, não configurando ato ilícito passível de indenização.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova em relações de consumo não exime o autor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. 2. É legítima a negativação decorrente de inadimplemento contratual comprovado por documentos válidos."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, I e II; CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2520461, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. 09/04/2024; TJBA, Apelação 8000766-98.2021.8.05.0119, Rel. Des. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, j. 22/05/2024; TJAM, Apelação 0657876-43.2018.8.04.0001, Rel. Des. DÉLCIO LUÍS SANTOS, j. 08/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8100722-19.2022.8.05.0001
, em que figura como apelante
VIVALDO DOS SANTOS E SANTOS
e, como apelado, BANCO SANTANDER BRASIL S.A,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
mantendo-se integralmente a r. sentença objurgada.

Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA